Tribunal: TJMT
Processo: 1025158-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025158-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANDIRA DE OLIVEIRA LEME - CPF: 229.310.581-49 (RECORRENTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1025158-82.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

RECORRENTE: JANDIRA DE OLIVEIRA LEME.

RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA

DESCONTO DEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELO DEMANDANTE – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO VERIFICADA – DIALETICIDADE E PREQUESTIONAMENTO – REJEITADOS – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de parcelas de um empréstimo consignado com cartão de crédito em benefício previdenciário do recorrente, contraído mediante contrato assinado pelo próprio recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

Mérito.

2.1.
Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório.

2.3. Da dialeticidade e prequestionamento.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar.

1.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

1.

Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrente,
notadamente, acerca da suposta cobrança indevida dos descontos de parcelas
de um empréstimo consignado com cartão de crédito em benefício previdenciário do recorrente
com reserva de margem consignável,
isto diante da juntada da “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – (ID. 187272700), onde consta a ciência e autorização de saque via cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha, regularmente assinado pelo recorrente
, não havendo o que se falar, portanto, em cobrança indevida, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária
na modalidade empréstimo RMC
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrente.

Com relação a tal tese da parte recorrente, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023